Tribunal: TJMT
Processo: 1031018-86.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1031018-86.2018.8.11.0041
RECORRENTE: TAM LINHAS AÉREAS S.A
RECORRIDO: MATHEUS RODRIGO DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial com interposto por TAM LINHAS AÉREAS S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID 53485962):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS OCASIONADOS EM EQUIPAMENTOS DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DEVER DE RESTITUIR – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ao pagar indenização ao segurado, a Seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. Comprovado nos autos a ocorrência de sobrecarga de energia elétrica que danificou equipamentos de propriedade do segurado, bem como o dano suportado pela Seguradora ao acobertar o prejuízo, inevitável a condenação da concessionária ao ressarcimento do valor da indenização securitária paga ao segurado. Nos termos da Súmula 43 e 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso pela seguradora. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC n. 1031018-86.2018.8.11.0041, Relatora: SERLY MARCONDES, j. em 09/08/2020).
Alega violação aos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil e artigo 14, § 3o do CDC, ao argumento de que não há comprovação nos autos que caracteriza conduta ilícita da companhia ora Recorrente, do nexo de causalidade e do evento danoso.
Assevera que o valor a título de indenização por danos morais é exorbitante, restando caracterizado enriquecimento ilícito pela parte recorrida.
Recurso tempestivo (ID 56869454).
Contrarrazões (ID 58393953)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo artigos 186, 927 e 944 do Código Civil e artigo 14, § 3o do CDC, está amparada na assertiva de que não há comprovação nos autos que caracteriza conduta ilícita da companhia ora Recorrente, do nexo de causalidade e do evento danoso e valor da condenação aos danos morais é exorbitante.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. ACÓRDÃO ESTADUAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO.TRIBUNAL A QUO, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA RESPONSABILIDADE CIVIL DA AGRAVANTE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. QUANTUM NÃO EXORBITANTE. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A AFASTAR A SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...).2. O eg. Tribunal de origem concluiu que a ora agravante foi responsável pelo atraso no voo que transportaria o agravado e, considerando as circunstâncias do caso concreto, concluiu pela ocorrência de danos morais. A pretensão de alterar tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Segundo a jurisprudência desta eg. Corte, o quantum indenizatório a título de dano moral pelas instâncias ordinárias pode ser revisto nas hipóteses em que o valor se revelar irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1264639/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 11/04/2019)” (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x